Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO DAS DESPESAS COMPROVADAS PELO CAUSADOR DO DANOS. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A revelia em que incorreu a parte ré, por não ter impugnado as alegações aduzidas pela parte autora na peça vestibular, gera presunção de veracidade dos fundamentos fáticos inicialmente aduzidos.
2. Nos termos do inciso VI do art. 319 e do art. 320, ambos do CPC/15, incumbe ao autor indicar na petição inicial as provas com que pretende demonstrar a veracidade das alegações de fato que aduziu. Cumpre-lhe em especial instruir a peça vestibular com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Ônus probatório atendido pela empresa seguradora, que se sub-rogou em direitos e ações do segurado a quem indenizou por envolvimento em acidente de trânsito.
4. Despesas comprovadas por orçamento, nota fiscal e recibo de quitação. Custo devidamente discriminado de peças e serviços necessários ao reparo do veículo sinistrado. Valores a que não oposta impugnação específica.
5. Recurso conhecido. Apelação provida. Ônus da sucumbência alterados.